Tribunal: CARF
Processo: 11080.003717/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.003717/2008-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.156 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
SERGIO ALBERTO VALLANDRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
EFEITOS DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo, sendo inadmissível o recurso voluntário interposto contra
acórdão proferido pela DRJ, que nega conhecimento das razões de fato e de
direito expostas em impugnação intempestiva.
VALIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL RECEBIDA POR
TERCEIRO.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário
(Súmula CARF no 9)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas na parte na qual se discute a tempestividade da
impugnação e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.003717/2008-42
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.003717/2008-42

Através da Notificação de Lançamento foi apurado imposto suplementar de R$
5.251,97 relativos ao exercício de 2005 em decorrência da omissão de rendimentos de aluguéis
percebidos de pessoas físicas informados na Dimob. A descrição dos fatos e a legislação
infringida constam da referida Notificação. O total do crédito tributário é de R$ 11.256,53 Na
impugnação (fIs.1/5) o contribuinte argumenta, em síntese, ser casado em comunhão parcial de
bens e que os rendimentos de aluguéis foram tributados (na proporção de 50%) declaração de
rendimentos do cônjuge - Karen Andréa Kirchhof Vallandro - CPF n° 494.112.500-25, muito
embora a Administradora de Imóveis Certa Ltda tenha informado os aluguéis na Dimob para seu
CPF.
Segundo seu entendimento a tributação dos aluguéis, na proporção de 50% para
cada cônjuge, foi de acordo com a legislação tributária que rege a matéria. Cita o art. 1.660,
inciso V do Código Civil, de 2002.
Relativamente ao prazo para impugnação, esclarece que, por motivo de viagem ao
exterior, somente tomou ciência do lançamento em 05/03/08, conforme comprova a
documentação anexada aos autos. Acompanham a impugnação os documentos em fls. 6/11.
Posteriormente, às fls. 62/66, foi juntada a solicitação do contribuinte e a
Resposta da Ouvidoria do Ministério da Fazenda.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela Recorrente, a 43a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre proferiu o
acórdão de no 10-32.641 – 4a Turma da DRJ/POA, não conhecendo da impugnação diante de sua
intempestividade.
Irresignado, o Recorrente interpôs recurso voluntário, arguindo a tempestividade
da impugnação e trazendo razões de mérito.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto , Relator.
O Recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento, apenas, na parte em que se
discute a tempestividade da impugnação.
Insurge-se o Recorrente contra a decisão de primeira instância administrativa que
não conheceu da impugnação ante sua intempestividade.
Extrai-se dos autos que o Recorrente foi cientificado do lançamento em
19/02/2008 e que somente apresentou a sua impugnação em 31/03/2008, ou seja, após ter
decorrido o prazo legal de 30 dias previsto no Decreto no 70.235/1972.
O Recorrente alega que estava em viagem para o exterior e que só tomou ciência
da intimação em 5 de março de 2008. Para comprovar as suas alegações, instrui o seu recurso
com cópia do extrato de programas de fidelidade de companhias aéreas e de seu cartão de
crédito.
Por mais que se reconheça que o Recorrente não estava em seu domicílio fiscal
quando do recebimento da notificação de lançamento, o prazo para apresentação de impugnação
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.003717/2008-42

administrativa teve início a partir do recebimento da notificação por via postal no seu domicílio
tributário, nos termos do art. 23, §2o, II, do Decreto no 70.237/1972.
Ademais, analisando o aviso de recebimento juntado às fls. 21 dos autos deste
processo administrativo, é possível verificar que a notificação foi encaminhada para o domicílio
tributário eleito pelo Recorrente em sua Declaração de Ajuste Anual, qual seja Rua Miguel
Tostes, 225, 403, Rio Branco, Porto Alegre –RS.
Dessa forma, por mais que a notificação tenha sido recebida por terceiro, não há
qualquer nulidade na intimação do Recorrente, devendo ser aplicado o entendimento consolidado
por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e veiculado pelo enunciado da Súmula
CARF no 9, que assim dispõe:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, quanto ao questionamento do contribuinte com relação ao prazo previsto
no art. 24, da Lei no11.457/2007, é certo que eventual descumprimento deste prazo não confere
aos contribuintes o direito de descumprir os prazos que lhe são atribuídos pela legislação
tributária vigente.
Dessa forma, não assiste razão ao Recorrente.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, apenas
na parte na qual se discute a tempestividade da impugnação, e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital